Tribunal: TJSP
Processo: 1004864-70.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Locação de imóvel – Ação de rescisão contratual – Imóvel que não foi visitado previamente à assinatura do contrato – Não comprovação – Ausência de condições de uso devido a barulho – Conjunto probatório insuficiente – Rescisão do contrato após um dia de uso do bem – Multa devida – Pleito de redução do valor – Ausência de fundamentação jurídica a embasar o pedido e de previsão contratual

Ementa:
Locação de imóvel – Ação de rescisão contratual – Imóvel que não foi visitado previamente à assinatura do contrato – Não comprovação – Ausência de condições de uso devido a barulho – Conjunto probatório insuficiente – Rescisão do contrato após um dia de uso do bem – Multa devida – Pleito de redução do valor – Ausência de fundamentação jurídica a embasar o pedido e de previsão contratual – Sentença mantida – Recurso desprovido.